Tribunal: TJMT
Processo: 0014094-32.2009.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0014094-32.2009.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos, Improbidade Administrativa, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (APELANTE), GUSTAVO LISBOA FERNANDES - CPF: 021.663.661-20 (ADVOGADO), ALMINO AFONSO FERNANDES - CPF: 251.784.401-10 (ADVOGADO), HUMBERTO MELO BOSAIPO - CPF: 094.169.601-44 (APELANTE), MARIA ABADIA PEREIRA DE SOUZA AGUIAR - CPF: 009.824.698-45 (ADVOGADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (APELANTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), RODRIGO LEITE DA COSTA - CPF: 688.828.071-34 (ADVOGADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (APELANTE), MARIO RIBEIRO DE SA - CPF: 026.574.901-82 (ADVOGADO), NICHELI MARIEM ARRUDA JAUDY DE ARAUJO - CPF: 954.991.801-72 (APELANTE), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), GUILHERME DA COSTA GARCIA - CPF: 001.706.071-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NIVALDO DE ARAUJO - CPF: 042.675.241-49 (TERCEIRO INTERESSADO), NICHELI MARIEM ARRUDA JAUDY DE ARAUJO - CPF: 954.991.801-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. EMISSÃO DE CHEQUES SEM FORMALIZAÇÃO CONTRATUAL. EMPRESA INIDÔNEA. INEXISTÊNCIA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PARCIAL PROCEDÊNCIA. EXIGÊNCIA DE CONDUTA DOLOSA APÓS A LEI N. 14.230/2021. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA QUANTO À MATERIALIDADE E AO DOLO ESPECÍFICO. COLABORAÇÃO PREMIADA CORROBORADA POR PROVAS AUTÔNOMAS CONSTANTES NOS AUTOS. CONDENAÇÃO LIMITADA AO RESSARCIMENTO. PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por ex-membro da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública de Ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial para condená-lo, solidariamente com o corréu Guilherme Garcia ao ressarcimento de danos ao erário no valor de R$ 1.687.986,21 (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos), referentes à emissão de cheques da Assembleia Legislativa em favor da empresa
Wesley Ramos Cruzati – Comercial Master
, sem prestação de serviços comprovada.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão:

(i) se há provas suficientes para a condenação ao ressarcimento, especialmente quanto à demonstração de dolo específico;

(ii) se a colaboração premiada de corréu poderia ser utilizada como prova válida;

(iii) se houve desproporcionalidade na sanção imposta.

III. Razões de decidir

3. A colaboração premiada, por si só, não embasa a condenação, mas serviu como ponto de partida, sendo corroborada por documentos oficiais, cheques emitidos, relatórios fiscais e ausência de contrato, nota fiscal ou prestação de serviços, o que confere plena validade à prova e autoriza o juízo condenatório.
4. A empresa destinatária dos cheques não existia fisicamente, não possuía atividade econômica regular e foi utilizada para simular despesas, caracterizando-se como empresa “fantasma”.
5. O Apelante, no exercício das funções de Presidente e 1º Secretário da Assembleia Legislativa, assinou de forma reiterada os cheques, demonstrando participação ativa e consciente na conduta lesiva, com dolo específico, conforme exigido pela Lei n. 14.230/2021 e pelo Tema 1.199 do STF.
6. A sentença limitou-se a impor condenação de natureza reparatória, com fulcro no art. 37, § 5º, da CF/88, afastando sanções como suspensão de direitos políticos, multa civil ou proibição de contratar com o poder público, razão pela qual não há desproporcionalidade a ser reconhecida.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilização de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa exige, nos termos da Lei n. 14.230/2021 e do Tema 1.199 do STF, a demonstração de dolo específico.

2. A colaboração premiada, quando corroborada por outros elementos autônomos, é válida como meio de obtenção de prova.
3. A condenação exclusivamente ao ressarcimento do erário, fundada em provas robustas de desvio de recursos públicos e atuação consciente e deliberada do agente, é compatível com os princípios da proporcionalidade e da individualização da responsabilidade."

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0014094-32.2009.8.11.0041

APELANTE: HUMBERTO MELO BOSAIPO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Humberto Melo Bosaipo
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do Apelante e dos corréus
José Geraldo Riva, Guilherme da Costa Garcia, Geraldo Lauro, Espólio de Nivaldo de Araújo
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para, condenar, de forma solidária, os requeridos
Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia
, ao ressarcimento do dano causado ao erário, no valor de R$ 1.687.986,21 (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos), limitando a responsabilidade do requerido
Guilherme Garcia
, no valor de

R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais).

Foram condenados ainda ao pagamento das custas processuais
pro rata
.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie.

Em suas razões recursais (ID n. 294441426), o Apelante
Humberto Melo Bosaipo
sustenta, em síntese, a insuficiência probatória para a formação do juízo condenatório, argumentando que a sentença recorrida se baseou unicamente na colaboração premiada de José Geraldo Riva, desprovida de qualquer prova técnica ou pericial que lhe confira sustentação autônoma.

Afirma, também, que, sua atuação como membro da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa não guarda relação direta com a operacionalização dos pagamentos impugnados, razão pela qual entende não haver demonstração de sua responsabilidade funcional pelos fatos.

Aduz, ainda, que, a nova redação da Lei de Improbidade Administrativa, conferida pela Lei n. 14.230/2021, exige a comprovação de dolo específico ou culpa grave, requisitos que não se fazem presentes no caso concreto.

Por fim, aponta a desproporcionalidade das sanções impostas, requerendo, assim, o provimento do apelo para que a sentença seja integralmente reformada, com a consequente improcedência da ação.

Subsidiariamente, pleiteia a mitigação das sanções, com fundamento nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, destacando a inconformidade quanto às penalidades de suspensão dos direitos políticos e de proibição de contratar com o poder público pelo prazo de cinco anos, por entender ausentes a comprovação do dolo específico ou a demonstração de má-fé em sua conduta.

O respectivo preparo foi devidamente comprovado (ID n. 294441427) e a tempestividade recursal certificada no ID n. 294441431.

As contrarrazões vieram no ID n. 294441434, pugnando pelo desprovimento do recurso.

A Procuradoria Geral de Justiça se manifestou no ID n. 298924384 pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, data da assinatura eletrônica.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

VOTO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Humberto Melo Bosaipo
, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas de Cuiabá/MT, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
em desfavor do Apelante e dos corréus
José Geraldo Riva, Guilherme da Costa Garcia, Geraldo Lauro, Espólio de Nivaldo de Araújo
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, para, condenar, de forma solidária, os requeridos
Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia
, ao ressarcimento do dano causado ao erário, no valor de R$ 1.687.986,21 (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos), limitando a responsabilidade do requerido
Guilherme Garcia
, no valor de

R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais).

Foram condenados ainda ao pagamento das custas processuais
pro rata
.

Não houve condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por serem incabíveis na espécie.

Compulsando os autos, observa-se que a presença dos requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal, quais sejam, regularidade formal, recolhimento de preparo e tempestividade recursal
.

De igual modo, vislumbram-se presentes os requisitos intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs a presente ação civil pública por improbidade administrativa em face de Humberto Melo Bosaipo, José Geraldo Riva, Guilherme da Costa Garcia, Geraldo Lauro, Nivaldo de Araújo, em razão da prática de condutas que teriam resultado em lesão ao erário, consubstanciada na emissão reiterada de cheques pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, nos anos 2000 a 2002, em favor da empresa Wesley Ramos Cruzati, empresa essa inidônea, inativa e sem qualquer comprovação de efetiva prestação de serviços.

Segundo narra a exordial, os valores pagos à referida empresa – que totalizam mais de R$ 1.900.000,00 (um milhão e novecentos mil reais) – teriam sido desviados por meio de um esquema de simulação de despesas públicas, no qual os agentes públicos, ora réus, teriam colaborado de forma direta, mediante a emissão e assinatura de cheques sem respaldo contratual, nota fiscal, ou justificativa técnica.

A inicial aponta que, a fraude foi operacionalizada por diversos agentes da Assembleia Legislativa, inclusive membros da Mesa Diretora e servidores de setores estratégicos, os quais, cada qual na esfera de sua atuação, concorreram para o esvaziamento ilícito dos cofres públicos, em benefício de terceiros.

Com base nesses elementos, o
Parquet
com base na Lei n. 7.347/85, requereu a condenação dos demandados ao ressarcimento integral do dano, no valor de R$ 1.915.227,31 (um milhão novecentos e quinze mil duzentos e vinte e sete reais e trinta e um centavos), valor não atualizado, sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora, até o efetivo ressarcimento aos cofres do Estado, a serem apurados em futura liquidação.

Após regular processamento do feito, a Magistrada Singular julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, para condenar os réus Humberto Melo Bosaipo e Guilherme da Costa Garcia ao ressarcimento integral do dano causado ao patrimônio público, no valor de R$ 1.687.986,21 (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos). Entretanto, limitou a responsabilidade do requerido
Guilherme Garcia
, no valor de

R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais).

Em relação ao requerido
José Geraldo Riva
, apesar de reconhecer e declarar a prática do ato de improbidade administrativa previsto no art. 10,
caput
, da Lei n.º 8.429/92, deixou de aplicar a respectiva sanção, haja vista a colaboração premiada existente nos autos e julgou improcedente o pedido em relação ao E
spólio de Nivaldo de Araújo
, por não haver provas suficientes da prática do ato ímprobo doloso imputado ao requerido.

O Juízo entendeu que, houve contribuição dolosa e efetiva para a concretização do dano ao erário, especialmente pela assinatura de ordens de pagamento irregulares, sem a devida verificação da regularidade formal e material das despesas.

Com base na proporcionalidade da atuação de cada réu no contexto da fraude apurada, o Juízo condenou os requeridos, solidariamente, ao ressarcimento dos danos ao erário, ressaltando, no tocante ao réu Guilherme da Costa Garcia, que sua responsabilidade estaria limitada ao montante de

R$ 131.000,00 (cento e trinta e um mil reais), valor relativo aos cheques por ele firmados, sendo-lhe imposta a obrigação de ressarcimento proporcional, acrescido de juros e correção monetária, conforme os critérios fixados na sentença.

A questão posta nos autos consiste em aferir se há elementos necessários à caracterização de responsabilização de ressarcimento de danos ao erário em decorrência de ato de improbidade administrativa por parte do Apelante Humberto Melo Bosaipo e se a sanção aplicada observou o princípio da proporcionalidade.

Ressalte-se, desde logo, que, conforme bem destacado pela sentença recorrida, mesmo em se tratando exclusivamente de ação civil pública de ressarcimento ao erário por ato de improbidade administrativa, à luz das alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021, que reformulou substancialmente o regime jurídico dos atos de improbidade administrativa, torna-se imprescindível verificar se os atos lesivos praticados pelo agente público foram cometidos com dolo específico; uma vez que a nova redação do art. 1º e seus parágrafos da Lei n. 8.429/92 estabelece, de forma inequívoca, que apenas condutas dolosas, tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 da referida lei, caracterizam improbidade administrativa, excluindo-se da incidência da norma os atos culposos, ainda que danosos:

Art. 1º O sistema de responsabilização por atos de improbidade administrativa tutelará a probidade na organização do Estado e no exercício de suas funções, como forma de assegurar a integridade do patrimônio público e social, nos termos desta Lei.
(Redação dada pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 1º Consideram-se atos de improbidade administrativa as condutas dolosas tipificadas nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, ressalvados tipos previstos em leis especiais.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 2º Considera-se dolo a vontade livre e consciente de alcançar o resultado ilícito tipificado nos arts. 9º, 10 e 11 desta Lei, não bastando a voluntariedade do agente.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

§ 3º O mero exercício da função ou desempenho de competências públicas, sem comprovação de ato doloso com fim ilícito, afasta a responsabilidade por ato de improbidade administrativa.
(Incluído pela Lei nº 14.230, de 2021)

Este entendimento foi reforçado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 1.199 da Repercussão Geral (ARE 843.989/SP), segundo o qual,
é necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo – DOLO
.

Além disso, a Corte Suprema também assentou que a revogação da modalidade culposa de improbidade administrativa, promovida pela Lei n. 14.230/2021, é aplicável retroativamente aos atos praticados antes de sua entrada em vigor, desde que não haja decisão condenatória transitada em julgado, o que reforça a necessidade de análise da existência de dolo específico no caso concreto,
inclusive para fins de imposição de dever de ressarcimento.

Diante disso, a responsabilização patrimonial pelo dano ao erário somente pode subsistir caso comprovada a atuação dolosa do agente, com finalidade específica de causar lesão ao patrimônio público.

No presente caso,
inobstante o Apelante Humberto Melo Bosaipo defenda a insuficiência probatória para embasar a condenação que lhe foi imposta, ao argumento de que a sentença teria se baseado exclusivamente na colaboração premiada de José Geraldo Riva, sem qualquer prova técnica ou pericial que conferisse sustentação autônoma às imputações formuladas, é cediço que a colaboração premiada, nos moldes do art. 4º da Lei n. 12.850/2013, configura meio de obtenção de prova, e não prova em si mesma considerada.

Ressalta-se, também, que, é pacífico na doutrina e na jurisprudência dos tribunais superiores que a colaboração premiada, ainda que não sirva como elemento probatório autônomo para fins de condenação, adquire validade quando corroborada por outros elementos objetivos colhidos nos autos, circunstância plenamente verificada no caso em análise.

In casu
, ao contrário do que sustenta o Apelante, a sentença não se ampara exclusivamente no relato do corréu José Geraldo Riva, mas sim em farta documentação oficial, extraída, inclusive, de fontes públicas e institucionais, como os próprios registros da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, laudos de auditoria, extratos bancários, cópias dos cheques emitidos, além de registros contábeis e relatórios de órgãos de controle interno e externo.

Com efeito, a narrativa exposta pelo colaborador serviu apenas como ponto de partida para compreensão do
modus operandi
do esquema de desvio de verbas públicas, que, por sua vez, foi devidamente comprovado por provas independentes, aptas a sustentar, por si sós, o juízo condenatório.

Explico.

Em particular, constata-se que os cheques nominais à empresa Wesley Ramos
Cruzati
, foram efetivamente localizados nos autos (IDs n. 294440416), sem qualquer registro formal de contratação da referida empresa junto à Assembleia Legislativa, nem prestação de serviço correspondente, o que é demonstrado por meio das certidões negativas de contrato e notas fiscais.

Por sua vez, conforme bem destacou a sentença recorrida, a

inatividade econômica da empresa Wesley Ramos Cruzati – Comercial Master, evidenciada nos autos, revela o seu caráter simulado e a sua utilização como instrumento para desvio de recursos públicos, pois o Relatório constante no Id. 294440412 (fl. 192) comprova que a empresa jamais funcionou no endereço constante do contrato social, o que denota ausência de estrutura operacional mínima e conforme demonstrado no Id. 294440413 (fls. 25/26), a empresa recolheu valores irrisórios de tributos desde sua constituição.

Com efeito, além de não haver nos autos nenhum documento fiscal, nota de empenho, recibo, contrato ou comprovante de prestação de serviço que justifique os pagamentos vultosos realizados pela Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso à referida empresa, não há qualquer indício de que tenha sido realizado procedimento licitatório prévio, nos moldes exigidos pela legislação.

Diante desse conjunto probatório, é inequívoco que a empresa foi utilizada de forma irregular para encobrir operações financeiras fraudulentas, com vistas a beneficiar terceiros, em prejuízo direto ao erário.

A deliberada emissão de cheques em nome da mencionada empresa fictícia, com ausência de causa legítima, evidencia a presença do elemento volitivo necessário à configuração do dolo específico, apto a ensejar a responsabilização por ato de improbidade administrativa, nos termos do art. 10 da Lei n. 8.429/92.

Destaca-se, também que, é possível identificar, de forma segura e suficiente, a presença do elemento subjetivo do dolo específico na conduta do Apelante
Humberto Melo Bosaipo
, nos termos exigidos pela nova redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei n. 8.429/92, com as alterações promovidas pela Lei n. 14.230/2021), apto a justificar a manutenção da condenação de ressarcimento ao erário.

Com efeito, a análise do conjunto probatório constante dos autos demonstra que o Apelante não apenas detinha posição de comando e elevada responsabilidade institucional, como também atuou de forma consciente e reiterada na autorização de pagamentos irregulares, materializando a sua participação dolosa no esquema de esvaziamento dos cofres públicos da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso.

Verifica-se que, o Apelante, no exercício das funções de Presidente e 1º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, detinha atribuições institucionais relevantes no controle, na autorização e na fiscalização das despesas públicas realizadas no âmbito da Casa.

Sua atuação se revelou determinante na concretização dos pagamentos irregulares investigados, especialmente pela assinatura reiterada de cheques emitidos em favor de empresa formalmente constituída, porém inexistente de fato e sem qualquer prestação de serviço comprovada.

Os registros administrativos, os documentos bancários e os relatórios fiscais constantes nos autos demonstram que tais pagamentos ocorreram à margem de qualquer processo licitatório, contrato administrativo ou justificativa técnica, evidenciando o desvio sistemático de recursos públicos.

A conduta do Apelante, nesse contexto, não se limitou ao desempenho protocolar das funções que exercia, mas caracterizou participação ativa e consciente no esquema que culminou na lesão ao erário, preenchendo, assim, os elementos objetivos e subjetivos do ato de improbidade previsto no art. 10 da Lei n. 8.429/92.

Com efeito, conforme reconhecido pela sentença e corroborado pelas provas produzidas, o Apelante assinou, de forma direta e reiterada, ao menos 30 (trinta) cheques emitidos em favor da Wesley Ramos Cruzati – Comercial Master, a qual não mantinha qualquer contrato ou vínculo com o Poder Legislativo e sequer existia formalmente à época dos pagamentos.

Tal circunstância evidencia, de maneira incontestável, a ciência do Apelante sobre a natureza simulada da empresa beneficiária e a completa ausência de prestação de serviços, o que torna inafastável o caráter doloso de sua atuação.

Portanto, resta evidenciado que a conduta do Apelante se amolda à figura típica do art. 10 da Lei de Improbidade Administrativa, não apenas pela ocorrência do dano ao erário, mas, sobretudo, pela demonstração do dolo específico em contribuir, de forma ativa e consciente, para a realização do resultado ilícito, afastando-se, assim, qualquer alegação de erro administrativo ou de mera falha funcional.

A jurisprudência pátria trilha o mesmo norte:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA, NOS TERMOS DO ART. 1.040, II, DO CPC, PARA EVENTUAL ADEQUAÇÃO DO JULGADO AO DECIDIDO NO RE Nº 843.989/PR (TEMA 1.199, DE 12/12/2 .022, DO STF).
PRESENÇA DE DOLO ESPECÍFICO E DE DANO AO ERÁRIO
. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de apelações interpostas por Murilo Marinho de Moraes e Hélio Moraes Júnior (juntos) e pelo Ministério Público do Estado de São Paulo - MP/SP contra sentença que julgou procedente em parte a ação civil pública por improbidade administrativa, condenando os apelantes MURILO e HÉLIO ao ressarcimento do prejuízo ao erário, ao pagamento de multa e à proibição de contratar com o Poder Público, em virtude de ato de improbidade administrativa que frustrou a licitude de licitação, nos termos do art. 10, VIII, da Lei Fed. nº 8 .429, de 02/06/1.992. Acórdão em análise que apenas reduziu o valor a ser ressarcido ao erário e o valor da multa, mantendo a condenação por ato de improbidade administrativa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar, nos termos da tese firmada no TEMA nº 1.199, de 12/12/2.022, do STF: (i) a presença de dolo específico nas condutas dos apelantes MURILO e HÉLIO; (ii) a ocorrência de dano ao erário; e (iii) a aplicação retroativa da Lei Fed. nº 14.230, de 25/10/2.021.

III. Razões de decidir

3. O v. acórdão deve ser mantido, eis que não contraria o entendimento do TEMA nº 1.199, de 12/12/2 .022, do STF, que exige a comprovação de dolo específico para a caracterização de atos de improbidade administrativa.

4.
Foi demonstrado dolo específico nas condutas dos apelantes MURILO e HÉLIO, pois agiram imbuídos de má-fé e com a intenção de causar danos ao erário.

5. A presença de dolo específico e dano ao erário caracteriza a tipificação da conduta como ato de improbidade administrativa
.

IV. Dispositivo e tese

6. MANTENHO o v. acórdão impugnado.

7. Tese de julgamento: "1. A Lei Fed. nº 14.230, de 25/10/2.021 exige a comprovação de dolo específico e de dano ao erário. 2. A presença de dolo específico e de dano ao erário caracteriza ato de improbidade administrativa."

(TJ-SP - Apelação Cível: 00013414119998260408 Ourinhos, Relator.: Kleber Leyser de Aquino, Data de Julgamento: 19/2/2025, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/2/2025). [Destaquei]

Por fim, não merece acolhida a alegação de desproporcionalidade da sanção imposta, tampouco se constata qualquer afronta aos princípios da razoabilidade ou da individualização das penas.

Ao contrário do que sustenta o Apelante, a sentença recorrida não lhe impôs quaisquer das sanções previstas nos incisos do art. 12 da Lei de Improbidade Administrativa, tais como suspensão dos direitos políticos, multa civil ou proibição de contratar com o poder público.

A condenação limitou-se à obrigação de ressarcimento ao erário, imposta de forma solidária com o corréu Guilherme da Costa Garcia, no valor de R$ 1.687.986,21 (um milhão, seiscentos e oitenta e sete mil, novecentos e oitenta e seis reais e vinte e um centavos), quantia esta correspondente ao montante desviado por meio da emissão de cheques em favor da empresa Wesley Ramos Cruzati – Comercial Master, cuja existência fática e prestação de serviços jamais foram comprovadas.

Importa destacar que, a responsabilidade foi atribuída de forma limitada a cada réu, conforme a extensão individual de suas respectivas condutas, tendo sido expressamente consignado, no caso do requerido Guilherme da Costa Garcia, o valor de R$ 131.000,00, relativo aos cheques por ele assinados, como parâmetro da obrigação ressarcitória.

Como se vê, a única medida aplicada corresponde à obrigação de recomposição do dano ao patrimônio público, de natureza reparatória, objetiva e imprescritível, conforme previsto no art. 37, § 5º, da Constituição Federal, cuja providência indispensável à restauração do equilíbrio das finanças públicas, diante da irregular destinação dos recursos comprovadamente desviados.

Nessa perspectiva, a resposta jurisdicional encontra-se devidamente ajustada à extensão do prejuízo e à atuação concreta dos apelantes, revelando-se compatível com os princípios constitucionais da proporcionalidade, razoabilidade e individualização das consequências jurídicas do ato ilícito.

Não se verifica excesso, tampouco cominação desarrazoada, sobretudo porque a condenação se restringiu à recomposição do erário, em valor delimitado conforme a atuação individual de cada agente.

Dessa forma, inexiste qualquer descompasso entre o conteúdo fático-probatório dos autos e a medida judicial adotada, razão pela qual não se justifica a reforma da sentença sob o fundamento de desproporcionalidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por Humberto Melo Bosaipo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025